Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-32.2019.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-32.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE JESUS BORGES - CPF: 001.593.071-80 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Ana Maria de Jesus Borges, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco Cetelem S.A. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em longo, exaustivo e confuso arrazoado, que a sentença deixou de analisar todos os argumentos lançados na petição inicial, enfatizando que o contrato de refinanciamento de nº 51-963507/14310 não constitui objeto desta ação e que o valor alegado em contestação jamais foi creditado na conta dela (autora).

Alega que os documentos acostados aos autos não possuem assinatura da autora e que os valores mencionados no contrato diferem daquele informado na inicial.

Diz que a financeira não comprovou a pactuação do refinanciamento da dívida, como alegado, devendo, assim, culminar com a procedência do pedido autoral.

Afirma que a sentença é extra petita, porque considerou a existência de fato não mencionado pelo banco, no sentido de que o contrato questionado, de nº 22831532689, tratava-se de refinanciamento de outros empréstimos.

Alega que não o contrato impugnado não foi juntado aos autos, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões juntadas ao id. 69200988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares,

Embora a apelante tenha suscitado a nulidade da sentença, por julgamento extra petita, no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar, e como tal será analisada.

A preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita não merece acolhida.

Isto porque a celebração do contrato questionado para a quitação de saldo devedor de empréstimo anterior constituiu, sim, argumento de defesa, consoante se depreende facilmente da peça contestatória (id. 69200957).

Nela, a instituição financeira afirma que o contrato, objeto de questionamento nesta demanda, foi utilizado para a quitação do saldo devedor do Contrato de Empréstimo de nº 51-963507/14310.

Menciona que o saldo remanescente foi liberado na conta bancária da autora, por meio de transferência eletrônica, realizada em 28/07/2016.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita, porquanto os fundamentos da sentença levaram em consideração apenas os argumentos lançados pelas partes.

Assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Ana Maria de Jesus Borges ajuizou esta demanda, aduzindo que estavam sendo descontadas, diretamente da sua aposentadoria, parcelas no valor de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais), referentes ao contrato de empréstimo de nº 22-831532689/18, no valor de R$ 7.689,09 (sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos), que afirma jamais ter celebrado.

Intimado para contestar, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação e disse que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED/DOC, diretamente na conta bancária da autora.

Explicou que a contratação se deu em 10/07/2018, no valor de R$ 7.689,00 (sete mil seiscentos e oitenta e nove reais), a ser pago em 72 parcelas de R$ 217,00, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora, e que parte do valor contratado foi utilizada para quitação do saldo devedor do empréstimo n.º 51-963507/14310, refinanciado pela mutuária, razão pela qual lhe foi disponibilizada a quantia remanescente de R$ 1.414,46 (mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos).

A fim de instruir a peça defensiva, juntou a Planilha de Proposta Simplificada, bem como a respectiva Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinada pela autora (id. 69200958).

No mesmo ato, colacionou, também, o comprovante de transferência eletrônica (TED), no valor de R$ 1.414,46 (mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos).

Nesse passo, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada da Cédula de Crédito Bancário e do comprovante de transferência eletrônica (TED), no valor de R$ 1.414,46 (mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), que comprova a disponibilização do valor contratado.

A despeito da insistência da autora, na tentativa de desacreditar a contratação, por causa da discrepância entre o valor contratado e aquele disponibilizado na conta do autor, não merece prosperar a alegação.

De uma atenta análise do acervo documental carreado aos autos, em especial do extrato do INSS, juntados às fls. 60 (id. 69199497), e da Cédula de Crédito Bancário de fls. 102/104 (id. 69200958), é possível concluir que a operação questionada se tratou de um refinanciamento de empréstimos anteriores, por meio do qual a instituição financeira liberou o crédito no valor de R$ 7.689,00 (sete mil seiscentos e oitenta e nove reais), englobando as operações renegociadas, disponibilizando à autora, por meio de crédito em sua conta corrente, o saldo remanescente, conforme se pode verificar do extrato de conta bancária juntada pela própria autora, às fls. 70 (id. 69199498 - Pág. 10).

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem dos descontos questionados nestes autos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021